Tribunal: TJES
Processo: 5000774-06.2024.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000774-06.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEIVISON FELIPE KUSTER
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE AFONSO CLAUDIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000774-06.2024.8.08.0001

Origem
: Comarca de Afonso Cláudio - 1ª Vara

RECORRENTE
: DEIVISON FELIPE KUSTER

RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE AFONSO CLAUDIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. ESTORNO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição financeira em razão de transações não reconhecidas realizadas em cartão de crédito cujo uso não havia sido expressamente autorizado. O autor pleiteia a restituição do valor de R$ 176,50, além de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

2. A sentença objurgada julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido de danos materiais por perda do interesse processual e improcedente o pedido de danos morais. Inconformado, o autor da ação interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se os fatos alegados pela Recorrente ensejam indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, coaduno com os termos exarados pelo magistrado “a quo”. Com efeito, em que pese o uso indevido do crédito, é necessário considerar as circunstâncias do caso concreto, bem como a postura da instituição financeira após o ocorrido. Nesse sentido, após reclamações administrativas, a Requerida se mostrou diligente e estornou o valor subtraído de seu cartão de crédito, não havendo negativa ou resistência indevida na solução do problema. Além disso, a devolução do valor inicialmente na forma de crédito na fatura é procedimento padrão do setor bancário, vez que a compra se deu por crédito, logo o desfazimento se dá por estorno na fatura.

5. Sob mesma perspectiva, cito o fundamento central da r. sentença:
“[...] De certa forma, é justificado o estorno do valor na fatura do cartão pela instituição financeira ré, porque assim como os valores são cobrados, assim também se dá o estorno de valores nela. De mais, a mais, não vejo nas conversas juntadas ao ID 42885238 e em nenhuma outra documentação nos autos, reclamação da parte autora neste sentido junto a parte requerida, de que o dinheiro deveria ser estornado para sua conta corrente. Resta a análise do dano moral, e nos autos, não se vislumbra qualquer excepcionalidade capaz de ensejar a indenização pretendida, na medida em que a requerida não se negou a realizar a devolução da quantia. De tal modo, dos documentos juntados aos autos, observa-se que a questão foi resolvida administrativamente pelo banco requerido, embora possa se compreender a indignação e/ou frustração da parte autora por ter a quantia sido dispensada em crédito na fartura, mas, fora isso, não vislumbro qualquer excepcionalidade capaz de ensejar a indenização pretendida. Para além disso, o pedido não abarca a fundamentação em perda de tempo produtivo, pois, por mais que se possa visualizar nos autos a tentativa administrativa efetivada pelo requerente, a conversa via aplicativo WhatsApp gastou apenas uma hora de seu tempo e com isso, não se pode cogitar em desvio de produtividade, pela tentativa frustrada, mormente porque não privou tempo relevante do requerente, refletindo, pois, contratempos comuns às relações sociais. [...]”.

6. Por fim, é importante esclarecer que nem todos os acontecimentos da vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como danos morais indenizáveis. Isso porque não se pode confiar a todas as dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes. Nesses termos, cito a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral"
(Resp n° 215.666 - RJ, in RSTJ 150/382).

7. É, para que não restem dúvidas, cito a doutrina de de Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto sobre o tema:
“Por isso, quando se diz na doutrina ou nos tribunais a conhecida sentença 'trata-se de um mero aborrecimento ou dissabor comum das relações cotidianas', não se quer afirmar que a lesão não foi grave o suficiente para se caracterizar um dano extrapatrimonial. Em verdade, o que se pretende é asseverar que naquela lide não houve concreta afetação da dignidade da pessoa do suposto ofendido, pois se os aborrecimentos, triviais e comuns, fossem hábeis a provocar a reparação moral, não haveria dia em que não fôssemos contemplados com uma reparação e, talvez, muito provavelmente, condenados também a prestá-la. Porque o dia a dia, pela sua ordem natural, traz aborrecimentos que o direito, em princípio, não valora (de minimis non curat praetor).”
(in Curso de Direito Civil. 5ª ed., Salvador: Jus Podium, 2018, Vol. 3, p. 305).

8. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)